Tribunal: TJPA
Processo: 0848210-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848210-52.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA DA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e direito do consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Apelação cível. Capitalização diária sem taxa informada. Cobrança de tarifa de registro sem comprovação de serviço. Teses do stj aplicadas. Parcial procedência do pedido inicial. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

II.

Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados superam a média de mercado de forma abusiva; (iii) saber se a capitalização diária de juros é válida sem indicação da taxa diária; (iv) saber se é lícita a capitalização diária de juros moratórios; (v) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (vi) saber se são válidas as cobranças de tarifa de registro e avaliação do bem e de tarifa de cadastro.

III.

Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, por desnecessidade da perícia contábil, diante da natureza das provas e dos documentos acostados.

4. Quanto aos juros remuneratórios, observou-se que as taxas pactuadas (2,21% ao mês e 29,92% ao ano) não se afastam de modo significativo da média de mercado, sendo inaplicável a limitação genérica, conforme entendimento do STJ nos REsps 2.009.614/SC e 1.821.182/RS.

5. A capitalização diária dos juros remuneratórios, sem menção expressa à taxa diária, afronta o dever de informação ao consumidor, sendo considerada abusiva, nos termos do REsp 1.826.463/SC, devendo ser substituída pela capitalização mensal (Súmula 539 do STJ).

6. Quanto aos juros moratórios, afastou-se a capitalização diária por ausência de respaldo legal (MP 2.173-36/2001), pois têm natureza punitiva, conforme jurisprudência dominante.

7. Rejeita-se a alegação de venda casada, pois restou comprovado que o seguro foi contratado separadamente e com ciência do consumidor.

8. Considerou-se abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

9. A tarifa de avaliação do bem foi tida como válida, por ter havido apresentação de termo específico.

10. A tarifa de cadastro é considerada legítima por estar prevista na Resolução CMN 3.518/2007 e ter sido cobrada no início da relação contratual (Súmula 566 do STJ).

IV.

Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, determinando a aplicação da capitalização mensal; (ii) reconhecer a abusividade da capitalização dos juros moratórios, determinando o seu afastamento; (iii) reconhecer a abusividade da tarifa de registro do contrato e determinar a restituição simples dos valores pagos.

___________

Dispositivos relevantes citadas:
Código de Processo Civil, art. 85, §2º, art. 98, §3º, art. 487, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º. Medida Provisória nº 2.173-36/2001, art. 5º. Resolução CMN nº 3.518/2007. Lei Estadual nº 9.217/2021, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.009.614/SC, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/09/2022. STJ, REsp 1.821.182/RS, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29/06/2022. STJ, REsp 1.826.463/SC, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/10/2020. STJ, REsp 1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018. STJ, REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018. STJ, Súmula 539, Súmula 566, Súmula 296.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por FRANCISCO DE SOUZA DA COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a pretensão de revisão contratual intentada pela parte autora nos moldes da fundamentação.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Destaque-se que a parte autora se encontra amparada pela justiça gratuita, devendo serem observadas as disposições quanto a matéria.

(...)

Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial – segundo ele – à demonstração da cobrança de encargos abusivos. No mérito, sustenta: a ilegalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária efetiva, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; a abusividade dos juros remuneratórios superiores à média de mercado conforme dados do Banco Central, o que afastaria a caracterização de mora; a impossibilidade de cobrança de tarifas bancárias, especialmente a de cadastro, quando não comprovada a prestação do serviço correspondente; a ilegalidade da cobrança de despesas com registro de contrato e avaliação de bem sem prova da efetiva prestação do serviço por terceiro; a existência de venda casada mediante imposição de contratação de seguro prestamista, sem opção ou informação clara ao consumidor.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, o reconhecimento da abusividade das cláusulas e, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,21% ao mês e 29,92% ao ano, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central
[1]
, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores.

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam em muito a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros.

2.2.

Capitalização Diária de Juros Remuneratórios.

O apelante alega abusividade na capitalização diária dos juros, sem a devida informação da taxa aplicada, o que configura prática abusiva.

Assiste-lhe razão. A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, definiu que a capitalização diária é abusiva quando a taxa diária não é informada adequadamente no contrato. Veja-se a ementa do referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso dos autos, o item M – PROMESSA DE PAGAMENTO prevê expressamente que a periodicidade dos juros remuneratórios seria diária (ID 24911035 - Pág. 2), no entanto, no campo “Dados do Financiamento” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada.

Assim, ante a falta de indicação clara da taxa diária, resta configurada a violação ao dever de informação, razão pela qual reconheço a abusividade da capitalização diária e determino que seja aplicada a capitalização mensal, em conformidade com a Súmula 539
[2]
do STJ.

2.3.

Capitalização Diária de Juros Moratórios

No caso em análise, verifico que o item N, inciso VI do contrato, dispõe que, em caso de atraso no pagamento, serão cobrados juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês, ambos
capitalizados diariamente
, e multa de 2% sobre o valor em atraso.

Não há que se falar em abusividade na cobrança de juros moratórios, vez que plenamente possível a cobrança de juros remuneratórios e moratórios após o inadimplemento, desde que pactuados (Súmula 296
[3]
, STJ), tal como ocorreu no caso em tela.

Todavia, no presente caso, a capitalização de juros deve ser afastada em qualquer periodicidade, tendo em vista a inexistência de respaldo legal que autorize sua aplicação aos juros moratórios. Em outras palavras, o art. 5º da Medida Provisória nº 2.173-36 não autoriza tal prática, uma vez que os juros de mora não têm natureza remuneratória, mas sim punitiva, sendo destinados a sancionar o devedor pelo descumprimento da obrigação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional
[4]
.

Feitas estas considerações, reconheço a abusividade da capitalização diária em relação aos juros moratórios, impondo o seu afastamento.

2.4.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em tela, observa-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro no valor de R$ 2.092,11 (dois mil e noventa e dois reais e onze centavos), devidamente destacado e com assinatura em apartado, evidenciando que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Assim, afasta-se a alegação de ilicitude sustentada pelo recorrente.

2.5.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Inicialmente, não vislumbro a onerosidade excessiva no valor cobrado, na medida em que o Apelante apesar de questionar o valor cobrado, deixa de fazer prova de quanto seria o valor desse encargo caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Não obstante, não vislumbro nos autos comprovação de que o Banco réu efetivamente prestou o serviço, o que poderia ter sido feito por meio da apresentação do Certificado de Licenciamento do Veículo ou por consulta ao Sistema Nacional de Gravames, o que não foi feito, configurando a abusividade na cobrança.

Dito isto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto, para determinar a restituição dos valores pagos a título de Registro de Contrato, de forma simples, ante a não demonstração da má-fé da instituição financeira, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[5]
.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2017), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Na hipótese dos autos, foi apresentado o Termo de Avaliação de Veículo (ID m. 249110) o que legitima a cobrança pela efetiva prestação do serviço, não merecendo reforma a sentença.

2.6.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2020, é legítima a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante, não merecendo reforma a sentença, também neste ponto.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a)

reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios, determinando a aplicação da capitalização mensal;

b)

reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros moratórios, determinando o seu afastamento;

c)

reconhecer a abusividade na cobrança da Tarifa de Registro do Contrato;

d)

determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Mantenho o restante da sentença.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 50% pela parte autora e 50% pelo requerido. O Banco deverá arcar com honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. E por sua vez, a autora arcará com os honorários advocatícios em favor dos procuradores do banco, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
–
consultado em 01/04/2025

[2]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[3]

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

[4]
APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA . DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 14-7-2022. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFENDIDA ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO SOBRE OS JUROS DE IMPONTUALIDADE . ACOLHIMENTO. AJUSTE ENTABULADO ENTRE OS CONTENDORES QUE PREVÊ JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. CÔMPUTO EXPONENCIAL DOS JUROS MORATÓRIOS QUE NÃO ENCONTRA AUTORIZAÇÃO LEGAL. EXEGESE DO ART . 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.173-36. JUROS DE MORA QUE NÃO OBJETIVAM REMUNERAR O CAPITAL, MAS, SIM, PENALIZAR O CONTRATANTE PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO . PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA RECALIBRAGEM FACE A MODIFICAÇÃO DO DECISÓRIO . DEMANDANTE QUE SAGROU-SE VENCEDORA DO PEDIDO EXORDIAL. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA INTEGRALMENTE AO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO ART . 85, § 2º, INCISOS I, II, III E IV DO CPC/15 E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÓRIO MODIFICADO. REBELDIA PROVIDA.

(TJ-SC - APL: 50046419120218240930, Relator.: José Carlos Carstens Kohler, Data de Julgamento: 21/03/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE ANORMALIDADE CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Os encargos moratórios têm como objetivo remunerar a instituição financeira pela disponibilização do capital ao mutuário, durante o período de inadimplência, sendo permitido, nessa fase, a cumulação de juros remuneratórios e moratórios previstos no contrato, contudo, e não é admitida a cobrança desses encargos capitalizados diariamente, sob pena de restar caracterizada a abusividade da cláusula que os prevê dessa forma.

(TJ-MG - AC: 10000222196925001 MG, Relator.: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2022)

[5]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. COBRAN
Ç
A DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIA
ÇÃ
O DO BEM. ABUSIVIDADE N
Ã
O CARACTERIZADA. AC
Ó
RD
Ã
O ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. S
Ú
MULA 83/STJ. DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO INDEVIDA. AUS
Ê
NCIA DE M
Á
-F
É
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprud
ê
ncia pac
í
fica desta Corte Superior
é
no sentido de ser poss
í
vel, de forma excepcional, a revis
ã
o da taxa de juros remunerat
ó
rios prevista em contratos de m
ú
tuo, sobre os quais incide a legisla
çã
o consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a coloca
çã
o do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51,
§
1
º
, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em quest
ã
o.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remunerat
ó
rios pactuados, considerando que, na esp
é
cie, a taxa cobran
ç
a n
ã
o foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclus
ã
o demandaria reexame de mat
é
ria f
á
tica, invi
á
vel em recurso especial, nos termos das S
ú
mulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local conclu
í
do pela inexist
ê
ncia de abusividade atinente
à
s tarifas de registro e de avalia
çã
o do bem, o acolhimento da pretens
ã
o recursal tamb
é
m demandaria o revolvimento do acervo f
á
tico-probat
ó
rio dos autos e a an
á
lise e interpreta
çã
o de cl
á
usulas contratuais, o que se mostra imposs
í
vel ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das S
ú
mulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

4. Em rela
çã
o
à
repeti
çã
o em dobro de valores, o julgado estadual est
á
em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, que firmou o entendimento de que a repeti
çã
o em dobro do ind
é
bito pressup
õ
e a exist
ê
ncia de pagamento indevido juntamente com a m
á
-f
é
do credor, o que n
ã
o ocorreu na esp
é
cie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Belém, 29/04/2025